Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-12.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGA. MORA. OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. VEÍCULO. FIXAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ENTREGA. VEÍCULO. DESACOMPANHADO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CRLV. TRANSFERÊNCIA PREMATURA. REGISTRO. CONFIGURADO. DANO MORAL.
1. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
2. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
3. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
4. Evidencia-se razoável a fixação do prazo de 5 (cinco) dias para fins de restituição do veículo ao devedor após a purga da mora no prazo legal, em especial diante da norma contida no artigo 218, §3o, do Código de Processo Civil. Precedente desta Corte de Justiça.
5. Purgada a mora pelo devedor no prazo legal, acarreta dano moral a devolução da posse do veículo desacompanhado do respectivo CRLV em razão da prematura consolidação e transferência registral da propriedade em favor do credor fiduciário, fato que, in casu, impediu a fruição total do bem por período superior a quatro meses.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestimulo à conduta lesiva.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido.
8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.